Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Classe do Processo : APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do Processo : 0705860-91.2022.8.07.0003 Suscitante : APELANTE: CIELO S.A. Suscitado : APELADO: RODRIGO HERNANDES DA SILVA Interessados : Relatora Desa. : Vera Andrighi D E S P A C H O Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, fica o apelante intimado a se manifestar quanto à inovação recursal, em relação ao pedido de desconto das taxas administrativas sobre o valor vindicado pelo apelado, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília, 14 de novembro de 2022 VERA LUCIA ANDRIGHI Desembargador